Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004930-90.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO - CPF: 062.238.071-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Desclassificação de tráfico de drogas privilegiado para posse para consumo pessoal. T
ema 506/STF. Quantidade inferior a 40g de
cannabis sativa
. Ausência de elementos que indiquem traficância. Requerente primário. Inexistência de envolvimento com organização criminosa. Presunção de usuário. Entendimento jurisprudencial mais benéfico. Possibilidade de aplicação retroativa em sede de revisão criminal. Procedência do pedido.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face do acórdão que, em juízo de retratação, reduziu sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33,
caput
c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006), com trânsito em julgado em 16.03.2023.

2.

O requerente alega que a quantidade de 32,65g de
cannabis sativa
apreendida encontra-se abaixo do limite de 40g fixado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e, consequentemente, a extinção das penas impostas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da condenação por tráfico de drogas privilegiado para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, diante da mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no Tema 506, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

4.

A quantidade de droga apreendida (32,65g de cannabis sativa) está abaixo do limite de 40g estabelecido como parâmetro objetivo pelo STF no Tema 506, presumindo-se o uso pessoal.

5.

O auto de apreensão não indicou a existência de instrumentos comumente associados à traficância, à exemplo de apetrecho típico da mercancia, como balança de precisão, valores em espécie com a comprovação da origem lítica ou embalagens para comercialização, e até mesmo, das circunstâncias da prisão.

6.

O requerente é primário, não possui antecedentes criminais ou envolvimento com organização criminosa, e não há provas nos autos que demonstrem a prática de mercancia ou habitualidade delitiva.

7.

A mudança jurisprudencial consolidada é favorável ao réu permitindo o manejo da revisão criminal para readequação da pena
,
conforme precedentes do STF e STJ, sem ofensa ao princípio da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Pedido julgado procedente para desclassificar o crime de tráfico privilegiado (art. 33,
caput
c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006) para a infração administrativa de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), determinando a remessa dos autos ao Juízo da execução penal para as providências cabíveis.

Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão criminal para aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado e mais favorável ao réu, ainda que posterior ao trânsito em julgado da condenação. 2. A apreensão de até 40g de
cannabis sativa
, sem outros indícios concretos da traficância, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 506.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI e XL; CPP, arts. 621, I, 623 e 625, § 1o; Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2o, e 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506); STJ, RvCr 5627/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.10.2021; TJMT, N.U. 1032855-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 16.05.2025;
TJMT – N.U. 1024478-72.2023.8.11.0000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
TJSP, Revisão Criminal: 23499745920248260000 Relator: Francisco Orlando, Data de Julgamento: 18/12/2024;
TJMT –
1030563-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Felipe de Souza Fortunato Vitorino
a fim de impugnar sua condenação à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída por duas restritivas de direito, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, que foi objeto da Ação Penal n.
1000933-42.2021.8.11.0032
.

O requerente busca a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema 506
e, consequentemente,
a declaração da extinção da pena privativa de liberdade e das restritivas de direitos impostas, bem como a exclusão de qualquer anotação criminal relacionada ao tráfico de drogas (Id. 269579761).

Juntou documentos (Id. 269575764/269564759).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional (Id. 282245362), com a seguinte síntese:

Revisão Criminal: Tráfico de drogas. – Almeja-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, considerando o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema n. 506. – Improcedência – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído na data de 26/06/2024 sob o rito dos recursos extraordinários do Tema no 506, mudou entendimento jurisprudencial, tendo sido firmada a tese de que: “(...) 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (...)”. - Todavia, que, à época do trânsito em julgado da condenação do requerente (16/03/2023), vigorava a tese que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal - Vale ressaltar que o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência em vigor à época, sendo assim, a
superveniência de posicionamento jurisprudencial (mais benefício) não autoriza a desconstituição da coisa julgada
, a qual possui proteção por envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88), mesmo porque, conquanto se admita que a alteração jurisprudencial oriunda de julgamento de casos vinculantes por Tribunais Superiores (art. 927, §3o, do CPC) seja objeto de modulação de efeitos no interesse social e com vistas a resguardar a segurança jurídica. Assim, a previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada, não deve receber interpretação extensiva, a fim de se admitir que admitir a simples mudança de interpretação jurisprudencial possa retroagir para beneficiar o implicado, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica. O parecer é pela improcedência da ação revisional ajuizada.
(Grifos nossos).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
da ação revisional.

A revisão criminal, como sabido, é instrumento processual destinado a corrigir erros judiciários, sendo admitida nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o requerente fundamenta seu pleito no inciso I do referido dispositivo legal, alegando que a sentença condenatória seria contrária a texto expresso de lei penal.

Estão presentes as condições de procedibilidade da ação, considerando
que esta foi proposta por parte legítima e interessada, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, além de preencher os demais pressupostos legais previstos no artigo 625, § 1o, do mesmo diploma legal, especialmente quanto ao trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 16 de março de 2023 (Id.
269575766 - Pág. 623
).

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DORGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006)– PRETENSÃO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE QUE DESTOA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – NEUTRALIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E AÇÕES EM ANDAMENTO – MOTIVOS – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APLICAÇÃO E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA-BASE READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE. A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que a circunstâncias legais possuem fundamentação inidônea deve ser readequada . Revisionando menor de 21 (vinte um) anos à época dos fatos, incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, com a compensação entre a atenuante e da agravante da reincidência.
(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1024478-72.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/04/2024).

Trata-se de
ação revisional penal
ajuizada por
Felipe de Souza Fortunato Vitorino
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à revisão parcial do acórdão proferido nos autos da Ação Penal n.o 1000933-42.2021.8.11.0032, a fim de obter a
desclassificação do crime de tráfico de drogas privilegiado para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal
, prevista no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Verifica-se que, conforme a denúncia, foi imputado ao requerente os seguintes fatos:

I. Consta, do incluso inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2021, às 9h04min, na residência localizada na Comunidade Passagens da Ponte, Draga São Francisco (Rua dos fundos do Banco do Brasil, às margens do Rio Cuiabá), no Município de Rosário Oeste/MT, FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO, qualificado às fls. 26/28, guardava e tinham em depósito drogas destinadas ao consumo de terceiros, consistindo em 01 (uma) porção de maconha (30,69 g) e 2 (duas) porções de resquícios de maconha, conforme auto de apreensão de fls. 14 e Laudo Pericial de fls. 56/58, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II. Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionados, FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO, qualificado às fls. 26/28, tinha sob a sua guarda material próprio para a contravenção de “jogo do bicho”, conforme auto de apreensão de fls. 14.

Segundo ficou apurado, o denunciado resolveu praticar o comércio ilícito de drogas, bem como a contravenção penal de “jogo do bicho” no interior de sua residência situada no endereço acima mencionado. Para tanto, ele mantinha em depósito porção de maconha (30,69 g), além de cartazes, máquina eletrônica e várias anotações do jogo ilegal.

Acontece que na data mencionada, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1000595-68.2021.8.11.0032, os policias localizaram na residência do denunciado 01 (uma) porção de maconha, 2 (duas) porções de resquícios de maconha, 1 (uma) espingarda marca e numeração Ilegíveis, 01 (uma) máquina de aposta de jogo, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, 15 (quinze) comprovantes de realização de jogo do bicho, 07 (sete) bobinas de comprovante de jogo, 02 (dois) calendários de jogo do bicho e 01 (um) cartão com valores de prêmio de jogo do bicho.

Indagado informalmente pelos servidores da polícia judiciária, FELIPE confessou a propriedade das drogas, mas, negou a traficância, afirmando que a maconha se destinava ao consumo pessoal dele. Quanto à máquina, negou a propriedade bem como desconhecer a quem pertença (fls. 26/28).

O denunciado foi, então, preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Diante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 58, § 1o, alínea b, do Decreto-Lei 6.259/44, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e requeiro que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser regularmente processado em conformidade com o rito previsto em lei (art. 394, §1°, I, do CPP), ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a seguir arroladas, até final condenação, com o perdimento dos bens e valores apreendidos
(Id. 269575766 - Pág. 91/92).

Na sentença prolatada, foi o requerente condenado à pena de cinco anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e a seis meses de prisão simples pela contravenção penal (Id. 269575766 - Pág. 369).

O recurso de Apelação foi inicialmente desprovido (acórdão Id.
269575766 - Pág. 463/476
) e, após a interposição de Recurso Especial, em juízo de retratação, foi dado parcial provimento,
“
para readequar as penas do apelante por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos”
, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039). Se a quantidade de maconha é inexpressiva [32,65g], o apelante é tecnicamente primário, não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas ou do seu envolvimento em organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do privilégio (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP 1000528- 75.2020.8.11.0085).”
(Id.
269575766 - Pág. 573/574
).

Nesta revisional, o requerente alega que, conforme o julgamento do STF no Tema 506 (26/06/2024), foi fixada a presunção legal de uso pessoal da
Cannabis sativa
quando a quantidade não exceder 40g ou seis plantas-fêmeas. Sustenta que, em seu caso, o montante apreendido foi inferior a esse limite e que não há indícios de comercialização, habitualidade ou vínculo com organização criminosa, razão pela qual pleiteia a reclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Ressalte-se
que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de desclassificação do tráfico para posse pessoal diante da ausência de indícios concretos de comercialização, mesmo quando ocorre apreensão de quantidades ligeiramente superiores a 30g.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506, concluído em 26.6.2024, que estabeleceu parâmetros objetivos para a diferenciação entre usuário e traficante de drogas, senão vejamos:

Tema 506 – Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (RE 635659).
Tese:
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Ainda que o trânsito em julgado da condenação do requerente tenha ocorrido em 16.3.2023, ou seja, anteriormente à consolidação do novo entendimento jurisprudencial do STF, verifica-se que a quantidade de droga apreendida — 32,65g de maconha (Laudo Pericial Id. 269575766 - Pág. 60/63) —
encontra-se abaixo

do parâmetro de 40g fixado no Tema 506/STF.

Do auto de apreensão (Id. 269575766 - Pág. 18),
verifica-se
que
não foram localizados instrumentos comumente associados à traficância
, como balanças de precisão, embalagens, cadernos de anotação, valores em espécie ou aparelhos celulares com conteúdo suspeito.

Dos depoimentos colhidos tanto no Inquérito Policial (Id. 57250341 e Id. 57250342 – autos 1000933-42.2021.8.11.0032) como também em audiência de instrução (mídias Id. 60983190– autos 1000933-42.2021.8.11.0032), não há menção, pelas testemunhas ouvidas, acerca da prática de mercancia de drogas pelo requerente.

O réu é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais ou condenações posteriores,
inexistindo provas de sua vinculação
a organização criminosa ou dedicação à atividade ilícita.

Dessa forma, conclui-se que a análise do conjunto probatório
revela
que
a condenação por tráfico privilegiado se mostrou excessiva e desproporcional
, diante do critério objetivo estabelecido pelo STF e da realidade fática dos autos.

Cumpre ressaltar que, embora a mudança jurisprudencial não configure propriamente nova lei — cuja retroatividade seria expressamente autorizada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal — a jurisprudência tem admitido o manejo da revisão criminal para aplicação de novo entendimento mais benigno e consolidado, desde que fundado em interpretação pacífica e relevante dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENIGNO E ATUAL. CABIMENTO. PRECEDENTE. ART. 273, § 1o-B, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.
1. Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Precedente
. [...]. 4. Assim, embora não tenha havido necessariamente alteração jurisprudencial, e sim mudança de direcionamento, ainda que não pacífica, a respeito do tema,
a interpretação que deve ser dada ao artigo 621, I, do CPP é aquela de acolhimento da revisão criminal para fins de aplicação de entendimento desta Corte mais benigno e atual aos recorrentes, mormente quando a maioria dos julgadores desta Terceira Seção se posicionam no sentido da pretensão recursal
. [...].” (STJ - RvCr: 5627 DF 2021/0180520-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO .
[...] 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, declarou a inconstitucionalidade do art . 28 da Lei no 11.343/2006, interpretando que não comete infração penal quem possui maconha para consumo pessoal. 5. O reconhecimento da inconstitucionalidade opera efeitos ex tunc, atingindo fatos ocorridos antes da publicação da tese
. 6. O réu possuía quantidade inferior a 40g de maconha, sem evidência de propósito mercantil, caracterizando a atipicidade da conduta. IV. Dispositivo e tese: 7 . Ação revisional julgada procedente, reconhecendo a atipicidade da conduta e absolvendo o réu. 8. Tese de julgamento: "1. A conduta de posse de maconha para consumo pessoal é atípica . 2. O réu deve ser absolvido com base no art. 621, c.c . art. 386, inc. III, do CPP." [...].
(TJ-SP - Revisão Criminal: 23499745920248260000 Pacaembu, Relator.: Francisco Orlando, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1o Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2024) – grifos nossos.

Também nessa vertente, é o posicionamento firmado por esta Egrégia Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE QUANTIDADADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL COM EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. REVISIONAL PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME [...] 5.
No julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506)
, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu balizas interpretativas para distinguir o adicto da figura do traficante,
fixando a tese de presunção da condição de usuário aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo até 40g de cannabis sativa.

6. A presunção, de induvidosa natureza relativa, gera para o Ministério Público o dever de demonstrar a inequívoca da finalidade de mercancia mediante elementos probatórios concretos e objetivos – ônus, contudo, de que ele não se desincumbiu na hipótese.

7. As provas amealhadas nos autos, em especial a reduzida quantidade da substância ilícita, a inexistência de petrechos relacionados à traficância, a forma de acondicionamento em porção única e a condição de adicto admitida pelos envolvidos apontam, com peculiar segurança, para a finalidade de consumo pessoal, descaracterizando o intuito de mercancia exigido para a configuração do delito de tráfico de drogas
. 8. Como o conjunto fático-probatório nem de longe reflete que psicotrópico apreendido se destinava à venda ou oferta no interior do ergástulo, deve ser reconhecida a contrariedade da condenação à evidência dos autos e readequada a conduta típica para a infração de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 9. Em razão da identidade fática-jurídica, a desclassificação deve, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendida à corré. IV. DISPOSITIVO 10. Revisão criminal julgada procedente, com extensão do benefício à corré.[...]” (TJMT - N.U 1032855-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

Direito penal. Revisão criminal. Porte de drogas para consumo próprio. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Reconhecimento da atipicidade da conduta. Absolvição. Procedência do pedido.

[...]

3. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 (RE n. 635.659/SP) declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, estabelecendo que o porte de drogas para uso pessoal, em quantidade inferior a 40g de
cannabis sativa
, não configura infração penal, mas sim infração administrativa.

4.
A interpretação da Suprema Corte autoriza a aplicação da revisão criminal para adequação da condenação ao novo entendimento, quando este se revela mais favorável ao réu, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, CF)
.

5. Verifica-se que o requerente foi condenado pelo porte de 1,22 gramas de maconha, quantidade que se encontra significativamente abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

6. Diante da atipicidade da conduta reconhecida pelo STF, impõe-se a absolvição do requerente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

[...]” (TJMT –
N.U
1030563-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/05/2025).

Diante desse cenário, verifica-se que a condenação revista mostra-se contrária à evidência dos autos e ao entendimento jurisprudencial, autorizando o acolhimento do pleito, com a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente a ação revisional para desclassificar o delito de tráfico privilegiado
(art. 33, caput c/c § 4o, da Lei 11.343/06)
para o de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da mesma Lei),
determinando a remessa
dos autos ao juízo da execução penal para as providências cabíveis, notadamente quanto à extinção da punibilidade ou substituição por sanções administrativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025